Tribunal: STF
Processo: ARE 1539848
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Amazonas, em face do acórdão do Tribunal Superior do Trabalho assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V, DO CPC. ACÓRDÃO RESCINDENDO TRANSITADO EM JULGADO NA VIGÊNCIA DO CPC DE 1973. CORRESPONDÊNCIA DOS DISPOSITIVOS. 1 - Conforme o entendimento firmado por esta Subseção, ocorrendo o trânsito em julgado da decisão rescindenda na vigência do CPC de 1973, como no caso dos autos, as causas de pedir da ação rescisória, bem como os pressupostos de constituição e validade regular do processo, são por ele regidos. 2 - Tendo o autor indicado o inciso V do art. 966 como causa de pedir da ação rescisória, e havendo a sua correspondência com o inciso V do art. 485 do CPC de 1973, deve ser regularmente apreciado o pedido de corte rescisório sob a norma desses dispositivos legais. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE NORMAS RELATIVAS AO MEIO AMBIENTE DE TRABALHO. 1 – O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar reclamações constitucionais, tem decidido reiteradamente que na hipótese de ajuizamento de ação civil pública com objetivo de impor ao Estado o cumprimento de normas relativas ao meio ambiente de trabalho, não há identidade material entre o ato reclamado que declara a competência material da Justiça do Trabalho e o decidido na ADI 3.395/DF por ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e a decisão paradigma. 2 – Na esteira desses julgados, esta Corte decide inserir-se na competência material da Justiça do Trabalho o julgamento de ação civil pública com essa pretensão, de forma que não merece reforma o acórdão recorrido que acolhe ação rescisória ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho por violação do inciso I do artigo 114 da Constituição da República. Recurso ordinário conhecido e não provido.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 114, I, da Constituição da República e da decisão proferida nos autos da ADI nº 3395. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Trata-se, na origem, de ação rescisória ajuizada para desconstituir acórdão proferido nos autos da Ação Civil Pública n° 0002789-09.2012.5.11.0005, em que foi declarada a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar a demanda referente às irregularidades concernentes ao meio ambiente laboral nas dependências do Instituto Médico Legal do Estado do Amazonas. 



    A ação foi julgada procedente pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, “para rescindir o Acórdão proferido nos autos da Ação Civil Pública n° 0002789-09.2012.5.11.0005, reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito, bem como determinar o seu retorno à 2ª Turma deste E. Tribunal, para prosseguir no seu exame, como entender de direito”. 



    A decisão do Regional foi mantida pelo Tribunal Superior do Trabalho, o que deu ensejo ao manejo do recurso extraordinário, no qual o recorrente alega violação do art. 114, I, da Constituição da República e da decisão proferida nos autos da ADI nº 3395.



    Pois bem.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho, está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte.



    O Supremo Tribunal Federal orienta no sentido de que, em regra, a competência para julgar causas em sejam partes a Administração Pública e seus servidores, é da Justiça Comum. Todavia, observo que não foi objeto da decisão impugnada a discussão acerca de vínculo jurídico-estatutário mantido com o ente público, tampouco há em quaisquer polos da presente ação (e da ação originária) um servidor público figurando como parte.



      Na espécie, a discussão orbita em torno da competência para processar e julgar ação civil pública, que busca a implementação de uma série de medidas relativas a saúde, segurança e higiene no ambiente laboral pelo Instituto Médico Legal do Estado do Amazonas, demonstrando-se, então, a ausência de identidade material com o que decidiu esta Corte na ADI 3395. 



    Ademais, o pedido e a condenação imposta no processo originário guardam relação com o cumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho como forma de proteção à vida, à saúde e à integridade física de todos os trabalhadores lotados na unidade do órgão estadual alcançada pela decisão judicial, independentemente do regime jurídico a que estejam sujeitos, com possibilidade, ainda, de refletir nos próprios usuários dos serviços. Não versa, portanto, controvérsia relativa ao vínculo administrativo propriamente dito, existente entre o Poder Público e seus servidores. Nesse sentido:



    “COMPETÊNCIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CONDIÇÕES DE TRABALHO. Tendo a ação civil pública como causas de pedir disposições trabalhistas e pedidos voltados à preservação do meio ambiente do trabalho e, portanto, aos interesses dos empregados, a competência para julgá-la é da Justiça do Trabalho.” (RE 206220, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, DJ 17-09-1999)



    “AGRAVO INTERNO EM EMBAGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. AGÊNCIAS BANCÁRIAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE DOS TRABALHADORES. ENUNCIADO N. 736 DA SÚMULA DO SUPREMO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. SEGURANÇA DE AGÊNCIAS BANCÁRIAS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS DE PROTEÇÃO NO AMBIENTE DE TRABALHO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Ação civil pública que verse sobre o meio ambiente do trabalho deve ser julgada no âmbito da competência da Justiça especializada. 2. Segurança de agência bancária constitui matéria de competência legislativa concorrente da União e dos Estados. 3. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto ao dever de implementação de medidas de proteção no ambiente de trabalho – demandaria o revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 4. Agravo interno desprovido.” (ARE 1387827 ED-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 15-08-2023)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. ENUNCIADO N. 736 DA SÚMULA DO SUPREMO. JULGAMENTO DE AÇÕES QUE TENHAM COMO CAUSA DE PEDIR O DESCUMPRIMENTO DE NORMAS TRABALHISTAS RELATIVAS À SEGURANÇA, À HIGIENE E À SAÚDE DOS TRABALHADORES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. MULTA DIÁRIA APLICADA, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E EXCESSO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. ANÁLISE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Ação civil pública que verse sobre o meio ambiente do trabalho deve ser julgada no âmbito da competência da Justiça especializada. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à aplicação de multa diária, à condenação em indenização por danos morais e ao montante do valor da condenação – demandaria o revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1357799 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14-09-2022)



    Pela natureza do debate travado nos autos, tratando sobre condições do meio ambiente de trabalho, é impossível segmentar as ações judiciais de acordo com o regime jurídico de cada trabalhador (celetista, terceirizado, estagiário, estatutário etc), pois isso - além de violar o princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF) - conduziria a decisões díspares incidindo sobre o mesmo espaço físico. Assim, haveria insegurança jurídica, inclusive para a Administração Pública.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente